Tribunal: TJDFT
Processo: 0015086-35.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015086-35.2006.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO MARQUES VERAS DECISÃO Intimadas as partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 13904312, concernentes aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID 9753019), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), retificados nos termos da decisão de ID 12719765, o credor manifestou concordância com as planilhas apresentadas e requereu a expedição da competente requisição de pequeno valor em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (atual razão social da Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados), CNPJ n. 04.549.858/0001-60 (ID 14506964). O Distrito Federal, por sua vez, embora validamente intimado, quedou-se inerte (certidão ID 15256948). É o breve relato. Decido. Face à ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os cálculos de ID 13904312 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido ao ID 14506964, computados os juros de mora a partir da intimação. À Secretaria do Conselho Especial para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador